Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-71.2018.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703368-71.2018.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE TREINAMENTO E PESQUISAS AXIOMA LTDA - ME APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto (ID 15374104) no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.010, §1o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 14 de abril de 2020.. Héctor Valverde Santanna Relator